Tribunal: STF
Processo: Rcl 72735
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 188 e 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Weleson Braga Duarte, contra ato decisório proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo 5141697-48.2019.8.13.0024, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e de aplicação indevida dos Temas 188 e 660 de Repercussão Geral.



    2. O reclamante afirma que a Turma Recursal reclamada não analisou o recurso extraordinário sobre o enfoque das matérias nele trazidas, relativas ao Tema 530 da Repercussão Geral.



    3. Afirma que “a Douta Turma Recursal se valeu de manobra para levar ao entendimento de que houve a negativa do seguimento do recurso extraordinário pela inexistência de repercussão geral dos temas 188 e 660, quando, nas razões recursais, o reclamante busca a determinação para homologação da desistência do apelo, nas condições pré-estabelecidas no despacho que intimou para comprovação do recolhimento do preparo”.



    4. Requer a procedência da reclamação para que sejam afastadas “as nulidades (...) apontadas nos atos processuais referendados pelo acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem” e “homologada a desistência do recurso aviado, sem custas e honorários advocatícios, conforme compromisso firmado no despacho que intimou o reclamante para tanto, bem como a segurança jurídica e a autoridade das decisões”.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    É o relatório. Decido.



    6. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    7. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    8. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    9. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    10. Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de acordão resultante do julgamento de agravo interno manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    11. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    12. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado deixou de conhecer do recurso inominado da parte reclamante, em razão da ausência de preparo recursal, e de recurso adesivo, por ausência de previsão legal. Confira-se: 



    “Vistos etc. 



    Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente requereu a concessão da assistência judiciária gratuita, que lhe foi indeferida. Intimada para fazer o preparo recursal, a parte recorrente pugnou pela reforma da r. decisão, sob o argumento de que houve irregularidade nas intimações. 



    Consoante a certidão de ID 320634132, vê-se que os patronos do recorrente foram devidamente intimados da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, registrando ciência no sistema PJe. 



      Sendo assim, considerando que o recorrente não acostou aos autos o comprovante de pagamento da guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 



    Ressalto, ainda, que, consoante o enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, razão pela qual indefiro o pedido subsidiário formulado em ID 322954144. 



    Em face do exposto, nos termos do art. 932, inciso VIII do CPC, bem como nos termos do enunciado 88 do FONAJE, deixo de conhecer do recurso inominado.”



    (grifos nossos)



    13. Manejado recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV e LV e LXXIV, da Constituição Federal, o Juízo reclamado negou-lhe seguimento em razão da aplicação das teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 759421/RJ (Tema 188) e do ARE nº 748.371/MT (Tema 660), nos termos de decisão assim ementada:



    Recurso extraordinário em recurso inominado. Ausência de repercussão geral quanto aos temas 660 e 188 STF. Súmula 281. Hipótese do art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    14. Nesse contexto, não há falar em erro na aplicação do Tema 188 (RE n. 598.365 RG), porquanto no referido precedente esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente ao preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência.



    15. Da mesma forma, correta a aplicação do Tema 660 (ARE nº 748.371/MT), no qual essa Suprema Corte entendeu que “a discussão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 



    16. Lado outro, o Tema 530 da Repercussão Geral, cuja aplicação o reclamante entende ser devida, versa sobre a “desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante” - matéria que não se amolda ao presente caso, uma vez o feito de origem não trata de mandado de segurança. 



    17. O reclamante não trouxe qualquer argumento que pudesse demonstrar a  incorreta aplicação ao caso dos temas da repercussão geral invocados pelo Juízo reclamado. Tal situação torna inviável a presente reclamação, conforme os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Violação da garantia da autoridade de decisão. Não ocorrência. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 339 de repercussão geral pelo Tribunal reclamado. Sucedâneo recursal. Ausência de impugnação específica. 1. “Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2º, do CPC/2015)” (Rcl nº 24.885/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/8/17). 2. Nos termos dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão proferida pelo relator em que se aplique a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal, sendo incabível interpor o agravo previsto no art. 1.042 do CPC ou ajuizar reclamação constitucional (ARE 1.071.668, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 7/11/2018). Precedentes. 3. A reclamação com fundamento em precedente de repercussão geral não pode ser usada para subverter a nova sistemática, estando essa conclusão apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). Tampouco se admite o emprego da reclamação como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16). 4. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento. (Rcl 36773 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029  DIVULG 12.02.2020  PUBLIC 13.02.2020, grifo nosso)  



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 64307 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 17.05.2024  PUBLIC 20.05.2024, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 353. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral, ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 353 (AI 803.140, Rel. Min. GILMAR MENDES),observou a sistemática recursal em vigor. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 55018 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.09.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185  DIVULG 15.09.2022  PUBLIC 16.09.2022, grifo nosso)



    18. Resta evidente a tentativa do reclamante de converter a reclamação constitucional em mero instrumento de revisão do entendimento aplicado na origem, o que demonstra a inadmissibilidade da presente ação.



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator